Tribunal: TJDFT
Processo: 0737242-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 99 E 112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de erro material no Acórdão vergastado, sua correção é medida que se impõe.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.
4. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes.